Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM SAÍDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO MOTORISTA QUE REALIZA A MANOBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso.
3. Constitui dever do motorista que pretende empreender a manobra de marcha à ré, com o intuito de sair da vaga de estacionamento, adotar todos os cuidados e ter cautela redobrada, observando o preceituado nos art. 28 e 34 do CTB.
4. Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a culpa exclusiva da parte ré para a ocorrência do acidente, posto que ela negligenciou no dever de cuidado ao executar a manobra de saída de vaga de estacionamento, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.
6. Recurso improvido.